Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-79.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-79.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALES TATI GONCALVES VICENTE - CPF: 027.676.301-75 (RECORRIDO), ALENCAR LIBANO DE PAULA registrado(a) civilmente como ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ISS. COBRANÇA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. COBRANÇA EM RAZÃO DE PERMANÊNCIA DO CADASTRO DE BANCO DE DADOS MUNICIPAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DEVIDO. COBRANÇA EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado da parte Recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais.

2.

Cobrança de ISS e Alvará de funcionamento dos anos 2020 a 2023. Parte Recorrida realizou cadastro e prestou serviços somente em 2019.

3.

Recorrido não solicitou cancelamento de cadastro perante a Recorrente.

4.

Tentativa de solução administrativa para anulação das cobranças, conforme protocolos de no 15673/2023 e 13140/2023, requerimento negado.

5.

A Recorrente ressalta que é possível a cobrança dos tributos por mera presunção da prestação de serviços, e, que é dever do Recorrido informar a alteração de domicílio e comunicação do encerramento das atividades no município.

6.

Portanto não assiste razão à parte Recorrente.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado da parte Recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais.

Eis, breve síntese da sentença:

Desta forma, caberia à Recorrida comprovar a existência do fato gerador apto a ensejar a cobrança do tributo alvo de negativação, ônus este que não se desincumbiu.

Ora, o Município não conseguiu comprovar uma única ART assinada pelo reclamante durante o período de cobrança.

Quanto à cobrança de alvará de funcionamento, entendo também pela procedência do pedido.

Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fato gerador, ou seja, nasce a obrigação tributária a partir da ocorrência de uma determinada situação descrita em lei. Demonstrada a inatividade da empresa, resta evidente a ausência de prática dos fatos geradores das taxas, o que impossibilita a cobrança dos tributos pelo Município.

A ausência de comunicação do encerramento das atividades não autoriza a Administração Pública efetuar a cobrança dos tributos sem que haja a ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assim, a cobrança foi indevida. Por conseguinte, entendo, nesse caso, procedentes os argumentos autorais.

[...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito.

a)

DECLARAR a nulidade dos débitos fiscais lançados em nome do requerente à título de ISSQN AUTONOMO E ALVARÁ FUNCIONAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2020, 2021, 2022 E 2023. Em consequência, DETERMINO o cancelamento do respectivo protesto e a exclusão dos registros internos do Município.

b)

CONDENAR a reclamada em danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado (correção e juros) a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente, não havendo que se falar em retroação de juros para data pretérita àquela em que o dano ganhou expressão monetária.

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada
improcedente
.

O Recorrido reforçou suas alegações no sentido de que prestou serviços no município de PRIMAVERA DO LESTE somente no ano de 2019, um único projeto, que não possui estabelecimento comercial e não desenvolveu qualquer serviço nos anos de 2020 a 2023.

Ainda, que não foi notificado da existência dos débitos; que foi surpreendido com protesto de seu nome e citação em processo de execução fiscal.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da sentença.

A cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços) ocorre independentemente do desenvolvimento efetivo de serviços durante o período. O ISS é um tributo municipal que incide sobre a prestação de serviços, e, normalmente, as empresas cadastradas em atividades sujeitas a esse imposto estão obrigadas a pagá-lo, mesmo que não tenham executado serviços naquele ano.

É ônus da prova do Recorrido comprovar que efetivamente não prestou quaisquer serviços nos anos 2020 a 2023, o qual poderia ser demonstrado por meio de documentação expedida pelo CREA/MT.

Ademais, a parte Recorrida não comprovou qualquer declaração de inatividade ou algo similar, capaz de ensejar isenção. De igual modo não há nos autos comprovação de pedido de cancelamento do Recorrido perante a parte Recorrente, dever da parte Recorrida.

O Ente público não possui condições de prever quais são os prestadores de serviços que estão ativos/inativos, de modo que tal informação depende de provocação individualizado do prestador de serviço.

Se a empresa está registrada como prestadora de serviços no município, o município pode considerar a cobrança do ISS, mesmo que não haja atividade aparente.

Nesse sentido é o disposto na LEI No 699 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, veja:

Art. 155 Todas as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades constantes da lista de serviços prevista nesta lei, ficam obrigadas à inscrição no Cadastro Mobiliário do Município.

[...]

Art. 158 O contribuinte é
obrigado
a comunicar o encerramento ou a paralisação da atividade no prazo e na forma do regulamento.

[...]

Art. 159 É
facultado
à Fazenda Municipal promover, periodicamente, a atualização dos dados cadastrais, mediante notificação, fiscalização e convocação por edital dos contribuintes.

Ante o exposto, e ausência de provas da parte Recorrida de inexistência de prestação de serviços no período alegado (2020 a 2023), tem-se que as cobranças são legais.

Deste modo, a sentença deve ser alterada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar a sentença, e o mérito JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos do Recorrido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024